Tribunal: TJDFT
Processo: 0704591-32.2023.8.07.0019
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704591-32.2023.8.07.0019 APELANTE: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA APELADO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES A B SERRANA LTDA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA contra a decisão de ID 53375415, prolatada por este Relator nos seguintes termos: Trata-se de apelação cível interposta por LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA contra a sentença de ID 53138663, a qual indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito de mérito. Inicialmente, o apelante requer a reforma da sentença para concessão da gratuidade de justiça, eis que alega sua hipossuficiência financeira. É o relatório DECIDO. O apelante requer a reforma da sentença para concessão da gratuidade de justiça. Nesse caso, dispõe o art. 101, § 1o, do CPC/2015 que o recorrente fica dispensando do recolhimento do preparo de recurso até a decisão do relator, a qual deverá ocorrer previamente ao julgamento do recurso por esta Eg. Turma Cível. Verifica-se: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Pois bem, para a obtenção da gratuidade da justiça, o Código de Processo Civil – CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Da análise dos autos da origem, instado a comprovar a sua hipossuficiência (ID 53138659), o apelante não juntou nenhum documento que indique a sua condição de hipossuficiente. Acostou aos autos apenas declaração por ele assinada de próprio punho, nas quais afirma não ter condições de arcar com as custas processuais sem implicar em prejuízo próprio e de sua família (ID 53138662, pág. 03). E, diante da inexistência de elementos relativos à condição econômica pessoal do apelante, entendo que não há provas de que o apelante se enquadra no conceito de hipossuficiência previsto no art. 98, caput, do CPC. Pelas razões expostas, INDEFIRO a gratuidade da justiça no que concerne ao recurso e determino a intimação do apelante para que efetue o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Nas razões recursais ora em exame (ID 53393436), o embargante alega, em síntese, que “a decisão embargada deixou de manifestar sobre os outros pedidos ora apresentados de gratuidade de justiça com fundamento de que a entrevista realizada em 8.8.2019”. Sustenta, ainda, que “a documentação juntada possui valor relevante (espelho do Cadastro único do Governo Federal) comprova a renda do requisito para inscrição no CADúnico, conforme o decreto lei n. 6135/07 do Governo Federal”. O embargante diz que possui NIS: 20726448146 como identificação de inscrição do Centro de Referência e Assistência Social – CRAS. Alega que “ocasiona contradição a condicionar a gratuidade de justiça, isenção de custas processuais ao comprovante de pagamento de anuidade de advogado que recebe ou recebeu auxílio da própria OAB/DF”. Indica que é “omissa a presente decisão monocrática em deixar de considerar as condições financeiras de arcar as custas processuais sem considerar que pode causar prejuízo ao sustento de sua família”. Por fim, em resumo, requer o provimento do recurso para o complemento da decisão monocrática. É o relatório. DECIDO. O art. 1.022 do CPC prevê o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão na decisão embargada. Em outras palavras, o cabimento desse recurso depende da alegação de algum desses vícios1, sendo a análise de sua efetiva ocorrência matéria concernente ao mérito recursal. No caso em apreço, a decisão embargada se limitou unicamente a analisar o indeferimento da gratuidade de justiça na instância de origem e confirmou essa denegação, conforme determina o art. 101 do Código de Processo Civil. Outras questões presentes no recurso de apelação serão analisadas quando superada a análise do requisito de admissibilidade recursal referente ao preparo. Nesse cenário, observa-se que parte dos embargos de declaração traz razões dissociadas da fundamentação da decisão embargada, desse modo, as alegações nos embargos que não se referem à gratuidade de justiça não serão conhecidos. A análise desses embargos opostos verificará unicamente se houve vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil na decisão desta Relatoria que confirmou a denegação da gratuidade de justiça na instância de origem. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso em parte. Quanto à obscuridade, à contradição, e ao erro material, não se verifica vícios a serem corrigidos. A decisão monocrática foi clara ao confirmar a denegação da gratuidade de justiça decida pelo Juízo em sentença. A fundamentação utilizada foi o art. 101 do CPC, o qual positiva, em seu “caput”, que da decisão que indeferir a gratuidade de justiça em sentença, caberá apelação. O §1o do citado artigo, dispõe que a parte estará dispensada do pagamento de custas (preparo recursal) até a decisão do relator sobre a questão da gratuidade, preliminarmente ao julgamento do recurso. Já o §2o, positiva que, confirmada a denegação, o relator determinará o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Determinação a qual foi feita na decisão monocrática embargada. Quanto à análise da matéria fática, a decisão embargada foi cristalina na fundamentação: “instado a comprovar a sua hipossuficiência (ID 53138659), o apelante não juntou nenhum documento que indique a sua condição de hipossuficiente”. A respeito da omissão sobre a “entrevista realizada em 8.8.2019” e a exigência de juntada de comprovante de pagamento de anuidade de advogado, não há nos autos entrevista a ser analisada e nenhuma exigência foi feita ao recorrente para juntada de comprovante de pagamento de anuidade para fins de comprovação de gratuidade. A fundamentação para o indeferimento foi que o Juiz concedeu oportunidade para juntada de documentos que comprovem a condição de hipossuficiência e a parte não comprovou essa condição. No que tange à omissão na análise da documentação juntada (espelho do Cadastro único do Governo Federal), verifico que não há nos autos esse documento. Inclusive, a parte sequer faz menção a “esse espelho” na ação principal ou no recurso de apelação, de forma a trazer essa informação apenas em sede de embargos de declaração. O que é totalmente descabido. O embargante sustenta que “possui o NIS: 20726448146 de inscrição do Centro de Referência e Assistência Social – CRAS”. Todavia, não juntou nenhum documento que comprovem tal informação, mesmo após instado a comprovar sua condição de hipossuficiente. Além disso, sequer alegou essa numeração em primeira instância, de forma a configurar inovação recursal essa alegação no presente recurso de apelação. Observa-se, assim, que a embargante demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos utilizados por esta Relatoria ao confirmar a denegação da gratuidade de justiça, o que não se coaduna, contudo, à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. Na hipótese, em verdade, a embargante apenas pretende rediscutir o mérito da decisão, mas o presente meio é impróprio para tanto, pois os embargos de declaração não se prestam ao intento de desconstituir ou revisar decisões judiciais. Ante exposto, pela ausência de vícios a serem sanados, REJEITO os embargos de declaração opostos e mantenho a decisão de ID 53357415, que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou a intimação do apelante para que efetue o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso pela deserção, consoante o art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Publique-se. Brasília, 23 de novembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator 1 CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de processo civil comentado. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023. P. 1572